Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-50.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003422-50.2018.8.14.0401

APELANTE: JODSON DE JESUS FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DEFINIDA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer desclassificação postulada.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. TESE INCABÍVEL
. Benesse postulada já aplicada pelo juízo a quo em patamar justo e adequado, com a devida fundamentação necessária, bem como procedida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jodson de Jesus Figueiredo
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 08/02/2018, por volta das 17:00h, policiais militares receberam denúncia anônima informando que em um imóvel na estrada da Piçarreira, bairro do Tapanã, estaria ocorrendo a venda de drogas, razão pela qual se deslocaram ao endereço informado e ao chegarem lá verificaram que se tratava de um imóvel abandonado e encontraram o Réu tentando se livrar de um saco, sendo identificado a pessoa como Jodson de Jesus Figueiredo e dentro da sacola continha 37 (trinta e sete) papelotes de maconha.

Em razões recursais
, ID 6377545 e ss,
postula
a defesa a desclassificar da conduta que foi atribuída ao recorrente para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, requer a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como a substituição da pena por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas neste apelo.

1 - Da pretendida desclassificação.

Postula a defesa a desclassificar da conduta que foi atribuída ao recorrente para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6377363, pag. 04
, que comprova que a substância apreendida era maconha (33,7 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policial militares, DIEGO DIAS SOUZA, EDMILSON JORGE GARÇA DE ATAIDE e DEYVIDE ALEXANDRE DOS SANTOS CANUTO,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que através do disk denúncia foram informados que haveria venda de drogas; que se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, viram o denunciado correndo e jogando um material para o outro lado do muro; que conseguiram pular o muro e pegar o material que havia sido descartado pelo réu; que o material encontrado pelos policiais seria drogas ilícitas; que o material era do tipo limãozinho de maconha.

Já o apelante, quando em seu depoimento em juízo,
afirmou que a droga encontrada realmente era de sua propriedade, no entanto, negou a traficância, afirmando que seria tão somente para seu consumo.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada era para seu consumo próprio, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como a substituição da pena por restritivas de direito.

Analisando a sentença ora recorrida, vejo que o magistrado a quo procedeu da forma que foi solicitado neste recurso, aplicando a benesse do tráfico privilegiado, decotando 2/5 (dois quintos) da pena intermediária, passando a reprimenda para o importe de 03 anos de reclusão e pagamento de 300 dias multa, tudo com a devida fundamentação legal e necessária e, ao final, substituiu a pena corporal por duas restritivas de direito, conforme excerto da sentença de ID 6377543 que abaixo transcrevo:

“Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Não ocorrem agravantes ou atenuantes.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por este motivo, reduzo a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Não ocorrem causas de aumento de pena

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do Réu JODSON DE JESUS FIGUEIREDO em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, devendo o regime inicial ser o aberto.

Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao Réu por restritivas de direito, uma vez que estão presentes os requisitos do Art. 44 do CPB, bem ainda por ser a medida socialmente recomendável, já que o Réu não possui outras condenações, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a pena não é superior a 4 (quatro) anos, de forma que procedo a substituição da pena privativa de liberdade remanescente de 3 (três) anos por duas restritivas de direito, devendo cumprir as seguintes penas alternativas (Art. 44, §2, do Código Penal).”

Assim, o que foi postulado neste tópico já se mostra deferido quando da prolação da sentença meritória, devendo então permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023